Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se as intimações de todos os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso se aperfeiçoaram, notadamente quanto às agravadas Companhia Imobiliária de Brasília –Terracap, e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Coodhab e, outrossim, se fora ou não apresentada a aludida resposta, providenciando-se a perfectibilização da intimação, caso ainda não efetivada. Acudida a diligência e expirado o prazo, se o caso, para formulação de defesa recursal por parte de todos os agravados, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator